Tribunal: STF
Processo: ARE 1415994
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE. ANUÊNIOS REFERENTES AO PERÍODO DE LABOR E CONTAGEM DO TEMPO PARA FINS DA CONCESSÃO DE LICENÇA PRÊMIO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO AFASTADAS. IMPROVIMENTO MERITÓRIO. AUTORA QUE INGRESSOU NO SERVIÇO PUBLICO NA FORMA PRECONIZADA PELO ARTIGO 198, §5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E REGULADA PELA LEI FEDERAL Nº 11.350/06. DIREITO ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL 1.227/2013. SENTENÇA DOTADA DE JURIDICIDADE. RECURSO IMPROVIDO. I – A Autora comprovou haver ingressado no cargo de Agente Comunitário(a) de Saúde em 01.03.1999, por aprovação em processo seletivo, laborando desde então sem interrupção de vínculo com o Município. II – O Acionado sustentou que não foi observada a forma de provimento do cargo público e, ainda que considerada estável, a Autora não faria jus a direitos assegurados apenas a servidores efetivos. III – O recurso foi conhecido, com afastamento das preliminares de inovação e não impugnação dos fundamentos da sentença. IV - A Autora não ingressou no serviço publico por força do disposto no artigo 19 do ADCT, como alegado, visto que os agentes comunitários de saúde e os agentes de combates às endemias são contemplados no § 4º do artigo 198 da Constituição Federal, assim como regulados no artigo 8º da Lei Federal n.º 11.350/2006. V – Aprovada desde 01 de Março de 1999, em Processo Seletivo, para ocupar o cargo de Agente Comunitário de Saúde, a Autora faz jus à percepção das verbas determinadas na sentença, visto que comprovou o preenchimento dos requisitos determinados pela Lei Municipal n° 1.227/2013. VI – Pagamentos de verbas pretéritas que deve observar a prescrição quinquenal. Precedentes atuais reproduzidos no voto condutor. Sentença mantida. Recurso Improvido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente